Tribunal: STF
Processo: ARE 1506655
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (35 PORÇÕES DE CRACK, 17 PORÇÕES DE COCAÍNA E 35 PORÇÕES DE MACONHA) E DESOBEDIÊNCIA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, BEM COMO A MITIGAÇÃO DAS PENAS E DO REGIME PRISIONAL, COM A SUBSTITUIÇÃO POR VICARIANTES – PLEITOS INATENDÍVEIS – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – NEGATIVA DO APELANTE ISOLADA NOS AUTOS – SEGUROS E COESOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONFIRMANDO OS FATOS NARRADOS NA PEÇA INCOATIVA – NADA A INDICAR QUE OS POLICIAIS MILITARES MENTIRIAM, EM JUÍZO, PARA ALCANÇAR A CONDENAÇÃO DE INOCENTE – TRAFICÂNCIA E DESOBEDIÊNCIA DELINEADAS – CONDENAÇÃO INARREDÁVEL – PENAS E REGIME PRISIONAL DOSADOS COM CRITÉRIO – INCREMENTO DAS BASILARES EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DOS ARTIGOS 59 DO CP E 42 DA LEI 11.343/06 – RENITÊNCIA DEMONSTRADA JUSTIFICA MAIS UMA MAJORAÇÃO DAS REPRIMENDAS (1/6) – NÓDOAS CRIMINAIS PRETÉRITAS, INDICATIVAS DA INCLINAÇÃO DO RECORRENTE AO ILÍCITO, OBSTAM O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO E TAMPOUCO SE COADUNAM COM A SUBSTITUIÇÃO PENAL ALMEJADA – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – PENA DE MULTA INERENTE AO TIPO PENAL – O CONFISCO É O MEIO NECESSÁRIO PARA SE EVITAR FRAUDES PRATICADAS PELOS TRAFICANTES – RECURSO DESPROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente